Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. ARMA BRANCA. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juízo da Execução Penal é competente para aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado, conforme disposto no inciso I do art. 66 da Lei n° 7.210/1984, não havendo que se cogitar em ofensa a coisa julgada (Súmula no 611/STF).
2. O uso de arma branca, embora não possa mais ser utilizado como causa de aumento de pena, em face de lei posterior mais benéfica (pacote anticrime), pode ser deslocado para primeira fase da dosimetria, ainda que em recurso exclusivo da Defesa, contanto que não haja agravamento final da pena. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.